Tribunal: TJMT
Processo: 1022225-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022225-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), CIDENE MARIA POMPEO DE CAMPOS - CPF: 346.425.361-91 (RECORRIDO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS E HISTÓRICO DE ORDENS DE SERVIÇO. PROVA UNILATERAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente a:
a)
declarar inexistente do débito discutido e o contrato sobre o plano de telefonia; e,
b)
condenar a recorrente a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedente os pedidos iniciais.

A Recorrida narrou, na petição inicial, que ao buscar efetuar compras a prazo no comércio local, viu negado seu crédito, em razão da restrição imposta pela empresa recorrente no importe de R$ 113,69 (cento e treze reais e vinte e nove centavos). A Autora aduziu a inexistência de relação contratual com a empresa a justificar a referida restrição.

A parte Recorrente não conseguiu demonstrar a relação contratual e a legalidade das cobranças, motivo pelo qual a inscrição dos dados da Recorrida configura falha na prestação do serviço.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, tal conduta configura ilegítima e ensejadora de indenização por danos morais.

Inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta reforma, uma vez que não é possível a reforma
in pejus
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno o Banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/9.Fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), uma vez que a fixação com base em percentual sobre a condenação resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021